Tribunal: STF
Processo: AI 159011
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356, DESTA CORTE.
IMPOSSIBILIDADE.
1. É inadmissível o recurso extraordinário quando o tema
constitucional suscitado não foi ventilado no acórdão recorrido, nem
se lhe opôs embargos de declaração, para sanar eventual omissão.
2. A violação a preceito constitucional capaz de viabilizar
a instância extraordinária há de ser direta e frontal.
 Agravo regimental não provido.